Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0727229-21.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT AGRAVADO: WALTER DO CARMO BARLETTA DESPACHO CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que não há qualquer vedação legal no que diz respeito à possibilidade de emenda ao Recurso Extraordinário e requer o provimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026